Tribunal: TJDFT
Processo: 0704989-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. MANIFESTAÇÃO SOBRE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE AO CASO.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. Consoante revelam as razões dos embargantes, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.

3. O que, deveras, objetivam os embargantes é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em suposta, na verdade inexistente, omissão.

4. A controvérsia dos autos foi resolvida pela análise da prova produzida, tendo o colegiado concluído que os próprios embargantes contribuíram para a situação narrada nos autos, eis que não adotaram a prudência que lhes era esperada na celebração do negócio jurídico, inclusive porque, mesmo após terem acesso a toda documentação da sociedade empresária, optaram por fornecer plena quitação ao ora embargado, mesmo quanto a eventuais pendências ainda não até então desconhecidas.

5. Desnecessária a manifestação expressa acerca dos dispositivos legais indicados nos embargos, na medida em que não possuem relevância para o julgamento da causa, notadamente porque não comprovados os fatos invocados pelo demandante no recurso, quais sejam, a omissão de informações acerca da gestão empresarial e a efetiva impossibilidade de sua atividade econômica. 5.1. Tais dispositivos, aliás, tratam da responsabilidade civil por ato ilícito, sendo que, no presente caso, não se comprovou a prática de qualquer ilicitude capaz de ensejar o dever de indenizar, notadamente quanto aos específicos fatos arguidos pelos apelantes para a reforma da sentença recorrida.

6. Tampouco há falar em violação da boa-fé objetiva, inclusive porque se trata de princípio que se impõe à conduta de ambos os contratantes e, como já ressaltado, os próprios embargantes ofertaram quitação integral ao recorrente, mesmo em poder dos documentos da gestão empresarial, de tal modo que a própria medida por eles objetivada, qual seja, a rescisão do contrato, acabaria também por violar tal princípio, haja vista seu evidente comportamento contraditório.

7. Logo, se os dispositivos legais não possuem aplicação ao caso, considerando o próprio desacerto da tese recursal, desnecessária qualquer manifestação do julgador acerca deles.

8. Recurso conhecido e improvido.